Tribunal: TJPA
Processo: 0809264-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809264-12.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAINERIO DA SILVA GALUCIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não se constata a existência de nulidade da intimação editalícia do réu para ciência da sentença condenatória, pois ela foi adotada de maneira subsidiária à intimação pessoal mal sucedida, primeiramente realizada no endereço constante dos autos, tendo, ainda, o defensor nomeado tido ciência do ato judicial por publicação no Diário da Justiça.

2. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kleber Raphael Costa Machado, em favor do nacional Rainerio da Silva Galúcio, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Trata-se da Ação Penal movida em desfavor de RAINERIO DA SILVA GALÚCIO, em razão do delito do art. 33 da Lei de Drogas.

Excelência, diferentemente dos
writs
comuns que vêm à este Egrégio Tribunal, o ora impetrante, vem demonstrar a V.Exª uma ilegalidade incomensurável ao qual atualmente o deixou no cárcere.

De modo simples e direto, houve um erro na INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DO IMPETRANTE.

Ocorre que, não houve intimação ou tentativa desta na sentença, já sendo a sentença de pronto expedido o edital da intimação de sentença do impetrante.

Se isto por si só não fosse o suficiente o juízo daquela comarca ainda intimou o advogado que outrora o impetrante já havia revogado a procuração de modo que todos os atos após a sentença são NULOS o que o requerente demonstrou aquele juízo, tendo por sua vez o PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET ainda assim a Autoridade Coautora continuou com a prisão do impetrante.

Por tais razões, não há outro pedido a ser feito senão a concessão da liberdade do paciente com base na inexistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, requer à V. Exa. que a título de questão prejudicial seja declarada por sentença o
A NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO ERRADA DO CAUSÍDICO, DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL SEM ANTES SE ESGOTAR OS MEIOS DE INTIMAÇÃO DO RÉU.

Outrossim, sendo outro o entendimento de V. Exa. requer a concessão da
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
do Reqte. face à inexistência dos a nulidade acima descrita requerendo por conseguinte a Declaração de Nulidade dos atos posteriores à sentença uma vez que não houve intimação para o réu, bem como, houve a intimação do causídico errado na sentença, na forma da legislação robustamente apreciada acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade.

O Paciente, no quanto à aplicação do
decisum
, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada. Por fim, requer tratar-se de uma matéria em que o Próprio Tribunal poderá expedir o
habeas corpus
de oficio conforme o art. 654, §2 do CPP.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6168758 a 6169113).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 6195047, sendo prestadas as informações, Id. 6224962, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
6261456
.

Na Id. 6264933 o impetrante manifestou seu interesse de promover a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem,
concessa venia
.

Com efeito, na hipótese dos autos, não se constata a existência de nulidade da intimação editalícia do paciente para ciência da sentença condenatória, Id. 6168759, pois ela foi adotada de maneira subsidiária à intimação pessoal mal sucedida, primeiramente realizada no endereço constante dos autos, conforme certificado pelo meirinho na Id. 6225517, ao passo que o defensor dativo nomeado teve ciência do ato judicial por ocasião de sua publicação no Diário da Justiça - Edição n° 5399/2013, consoante certificado na Id. 6225516.

Urge demonstrar a ordem cronológica dos fatos, para o fim de concluir como correta a publicação da sentença no Diário da Justiça de 25/01/2017, onde consta como advogado o Dr.
Márcio Luiz de Andrade Cardoso.

Inicialmente, a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, no dia 16/08/2010, compareceu o advogado Dr. MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES, que juntou o mandato procuratório, e neste mesmo ato o réu revogou os poderes a ele outorgados.

Ocorre que, finda a instrução processual, foi publicado no Diário da Justiça de 29/11/2013 despacho determinando a intimação do Dr.
MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES para que apresentasse alegações finais. Entretanto, o causídico deixou transcorre
in albis
o prazo, conforme certidão da Secretaria data de 17/03/2014.

Em vista do silêncio do advogado, em 24/04/2014, determinou-se a intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser nomeado Defensor Público.

Tendo em vista que o meirinho certificou que o acusado havia mudado de endereço, sem informar ao Juízo, posto que se encontrava em liberdade
provisória, sob o compromisso de cumprir todas as condições, foi-lhe decretada a revelia e, após,
nomeado como seu defensor o Dr. Márcio Luiz de Andrade Cardoso, que apresentou às alegações finais.

Assim, foi proferida a sentença condenatória e publicado o edital no dia 25/01/2017, com prazo de 90 dias, constando como advogado do réu o Dr. Márcio Luiz de Andrade Cardoso, defensor dativo nomeado.

Diante disso, conclui-se que a intimação não se deu em nome do advogado que teve seus poderes revogados pelo réu, e sim em nome do causídico regularmente habilitado nos autos, não havendo o que se falar em nulidade.

Para ilustrar, colaciono da decisão impugnada, Id. 6169084, naquilo que interessa o seguinte,
verbis
:

“(...).

Não merece acolhimento as teses de nulidades levantadas pelo réu condenado, e sustentada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Explico.

O réu foi preso em flagrante delito em 15/05/2010 e no dia 16/08/2010 lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória vinculada, conforme fls. 110/112, tendo sido fixado a condição de comunicar em juízo eventual mudança de endereço.

Em seu interrogatório judicial –fl. 108- o réu informou que residia na Rua Frei Vicente, no sabendo informar o número, no bairro Aeroporto Velho, Santarém.

Foi expedida carta precatória para fiscalização das condições da liberdade provisória, fls. 234/245, constando nela o endereço Av. Frei Vicente, 122, Aeroporto Velho, Santarém.

(...).

O mandado de intimação pessoal foi expedido para o endereço Av. Frei Vicente, n. 122, Aeroporto Velho, Santarém, contudo, conforme certificou o oficial de justiça Fernando Branches Farias, diligenciou até o local no dia 23/06/2014, e constatou que com a Sra. MAYARA que o réu havia mudado de endereço há mais de 10 meses.

Em razão dessa circunstância, foi decretada a revelia do réu, e nomeado defensor dativo, Dr. MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO – OAB/PA 13.028, o qual exerceu o múnus e apresentou alegações finais escritas às fls. 266/270.

O réu restou condenado e a intimação da sentença se deu por edital, conforme fl. 284/285, com prazo de 90 dias.

A defesa técnica foi intimada na pessoa do advogado dativo, Dr. MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO – OAB/PA 13.028, através do diário da justiça datado de 25/01/2017, conforme fls. 286.

Desta feita, tem-se que todas as cautelas legais foram adotadas, isto é, o réu não foi intimado pessoalmente por que foi decretada sua revelia em razão de ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo competente.

Nessa medida, os precedentes invocados pelo Ministério Público do Estado do Pará não se aplicam ao caso ora analisado, na medida em que já havia sido adotada a providência para localização do réu, porém, ele quebrou as condições da liberdade provisória ao mudar de endereço, prejudicando a ciência dos atos processuais.

Nesse sentido, à título de reforço, transcrevo os precedentes a seguir:

(omissis)

Conforme se infere, não se acolhe nulidade da intimação da sentença por edital se, ao tempo da diligência do meirinho, o réu encontrava-se em local incerto e não-sabido. Ora, no caso o réu foi procurado por oficial de justiça, no endereço em que ele declinou para assinar o termo de compromisso de cumprimento das condições da liberdade provisória, e lá chegando verificou, inclusive com informações de moradora vizinha, que o réu havia mudado há mais de 10 meses.

Portanto, em razão da ausência de irregularidade na intimação do réu e de seu patrono constituído, INDEFIRO o pedido de nulidade, e por via de consequência mantenho o trânsito em julgado da sentença.” <sic>

Ora, o processo penal é guiado por vários princípios, dentre eles o da boa-fé e o da lealdade processual, de modo que, se o réu/paciente, no
iter
procedimental, alterou sua residência, deveria ter comunicado o novo endereço à Justiça, não podendo agora invocar nulidade, não vingando a pretensão de anulação do edital de intimação da sentença.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. DEFENSOR DATIVO PESSOALMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I. Não localizado o réu no endereço que informou nos autos, não há que se falar em nulidade da intimação por edital da sentença condenatória.

II. Ademais, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Precedentes.

III.
In casu
, o réu, que respondeu solto à ação penal, não foi localizado no endereço que ele mesmo informou quando de seu interrogatório em Juízo, o que determinou sua intimação por edital.

Além disso, o causídico que o assistiu na ação penal foi pessoalmente intimado, de modo que não há que se falar em nulidade. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 92.865/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. [...].

(...).

2. Não há se falar em irregularidade na intimação do paciente solto quanto à sentença condenatória por edital, quando frustradas sua intimação pessoal e as diligências de contatos telefônicos nos endereços e números fornecidos dos autos.

3. Encontrando-se o réu em liberdade e possuindo conhecimento acerca da ação penal contra si ajuizada, compete-lhe comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, o que não ocorrera no caso dos autos. E, nos termos do artigo 565 do CPP, não poderá as partes arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido, o que se verifica na hipótese. [...].

(HC 396.153/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017)

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 22/09/2021